Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739369-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVEIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, ASHAB - ASSOCIACAO PARA BUSCA DE SOLUCAO E ATENDIMENTO HABITACIONAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do percentual de dez por cento (10%) até trinta por cento (30%) dos proventos de aposentadoria da executada/agravada Maria das Graças Pereira da Silva. A agravante assevera que a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não é absoluta, segundo a jurisprudência pátria, que reconhece a possibilidade de penhora no importe de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a sua subsistência. Conclui que o desconto de cinco por cento (5%) a dez por cento (10%) do salário da recorrida não prejudicará a sua subsistência e a de sua família. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que se determine a constrição de cinco por cento (5%) a dez por cento (10%) sobre a remuneração da agravada ou que a constrição recaia sobre a reserva de margem consignável disponível em prestações suficientes para saldar o débito reclamado, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não se vislumbra o indispensável periculum in mora a justificar provimento liminar imediato, porquanto a agravada é aposentada, percebendo do INSS, de forma estável e regular, proventos de aposentadoria. Assim, a recorrida continuará a perceber sua renda mensal enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso, de modo que, em caso de decisão favorável ao recorrente, a penhora mensal dos proventos da agravada permanecerá sendo meio possível de satisfação do crédito ora perseguido, que será devidamente atualizado até o momento do efetivo pagamento, ficando afastado, com tal constatação, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Assim, são impenhoráveis, em princípio, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Na hipótese, verifica-se que a dívida objeto de cobrança não tem natureza alimentar. Além disso, a remuneração mensal percebida pela agravada não ultrapassa o limite da impenhorabilidade mencionada acima, de 50 (cinquenta) salários-mínimos. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator